Tribunal: TJDFT
Processo: 0755968-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PROTOCOLO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de e R$ 1.147,38 a título de petição de indébito e o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta ausência de vício no serviço. Informa que os valores cobrados são devidos, uma vez que houve a contraprestação do serviço e que não houve a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. Impugna a atualização monetária adotada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na prestação do serviço consubstanciada na cobrança indevida, se há dano moral indenizável, bem como se a atualização monetária deve ser pela SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
6. Ademais, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
7. No caso, cabia à recorrente trazer aos autos a gravação dos protocolos apresentados pelo autor a fim de afastar a tese do pedido de cancelamento ter ocorrido no dia 22/04/2024, não se desincumbindo do seu ônus probatório, em afronta ao art. 373, II, do CPC.
8. Considerando que o pedido de cancelamento ocorreu em 22/04/2024, as cobranças posteriores são indevidas, cabendo a restituição dos valores ao recorrido. Além disso, não se verifica engano justificável na conduta da recorrente, devendo ser mantida a penalidade do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Sentença mantida nesse ponto.
9. No que toca aos danos morais, merece acolhida o pedido do recursal. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". Precedente: REsp 1550509/RJ.
10. No caso, não houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos restritivos, mas mera cobrança. Embora, os fatos narrados tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrido, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. Sentença reformada para afastar os danos morais.
11. Atualização monetária e juros. O caso sob análise se trata de relação de consumo estipulado por contrato entre as partes. Nos termos do p. único do art. 389 do CC, na hipótese de não ter sido estipulado índice de correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA. Com relação aos juros deverá incidir a SELIC descontada a atualização monetária (art. 406, § 1o, do CC). Considerando que a sentença estipulou os índices oficiais do TJDFT, não há alteração a ser feita.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
13. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3°, 42. p. único; CPC, art. 373, II; CC, 389, p. único, 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016